Tribunal: TJMT
Processo: 1002454-73.2025.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002454-73.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDO MASCARENHAS COELHO - CPF: 005.152.681-60 (APELANTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), FERNANDO MASCARENHAS COELHO 00515268160 - CNPJ: 18.906.200/0001-73 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 44 DA LEI 10.931/2004 C/C ART. 70 DA LUG. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NO PRAZO LEGAL. INEFICÁCIA DO DESPACHO CITATÓRIO. INAPLICABILIDADE DO ART. 921, § 4o-A, DO CPC E DA SÚMULA 106/STJ. PRESCRIÇÃO DIRETA CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por FERNANDO MASCARENHAS COELHO e OUTRO contra sentença que, nos autos dos Embargos à Execução opostos em face de execução ajuizada por BANCO BRADESCO S/A, fundada em Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo/Capital de Giro no 0071095, em que se julgou improcedentes os embargos, afastando a alegação de prescrição, e condenou os embargantes ao pagamento de custas e honorários. Os apelantes sustentam a ocorrência de prescrição da pretensão executória, ao argumento de que a citação válida ocorreu apenas em 11/12/2024, após o transcurso do prazo prescricional contado do vencimento da última parcela (29/03/2019).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir qual o prazo prescricional aplicável à pretensão executória fundada em Cédula de Crédito Bancário; e

(ii) estabelecer se, no caso concreto, houve causa válida de interrupção da prescrição antes do transcurso do prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Cédula de Crédito Bancário submete-se à legislação cambial por força do art. 44 da Lei 10.931/2004, aplicando-se o prazo prescricional trienal previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no REsp 1.675.530/SP).

4. A definição do prazo prescricional constitui matéria de direito e de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício, à luz dos arts. 193 do CC e 487, II, do CPC.

5. O termo inicial da prescrição ocorre no vencimento da última parcela contratual (29/03/2019), nos termos do art. 199, II, do CC, encerrando-se o triênio em 29/03/2022.

6. A citação válida somente se efetivou em 11/12/2024, após o transcurso do prazo trienal, configurando hipótese de prescrição direta, pois inexistiu angularização processual válida dentro do prazo.

7. O despacho que ordenou a citação, proferido antes do termo inicial da prescrição, não tem aptidão lógica para interromper prazo ainda não iniciado.

8. A eficácia interruptiva prevista no art. 240, §§ 1o e 2o, do CPC exige a adoção tempestiva de providências para viabilizar a citação, o que não ocorreu, afastando a retroação à data do ajuizamento.

9. O bloqueio SISBAJUD realizado em fevereiro de 2021 não interrompe a prescrição, pois é anterior à Lei 14.195/2021, que inseriu o art. 921, § 4o-A, no CPC, e, ademais, tal dispositivo refere-se à prescrição intercorrente, inaplicável à hipótese de prescrição direta.

10. A Súmula 106 do STJ não incide quando a demora na citação não é exclusivamente imputável ao Judiciário, especialmente diante da ausência de diligências eficazes do exequente para localização do executado antes do esgotamento do prazo.

11. Reconhecida a prescrição direta, impõe-se a procedência dos embargos e a extinção da execução, com fundamento no art. 487, II, do CPC, recaindo sobre o exequente os ônus sucumbenciais, nos termos do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso de Apelação provido.

Tese de julgamento
:

1. A pretensão executória fundada em Cédula de Crédito Bancário submete-se ao prazo prescricional trienal previsto no art. 44 da Lei 10.931/2004 c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

2. A ausência de citação válida dentro do prazo prescricional, não atribuível exclusivamente ao Judiciário, impede a interrupção eficaz da prescrição e configura prescrição direta.

3. O art. 921, § 4o-A, do CPC e o Tema 568 do STJ aplicam-se à prescrição intercorrente, não sendo aptos a afastar a prescrição direta.

4. Reconhecida a prescrição material da pretensão executória, o exequente responde pelas verbas sucumbenciais, nos termos do art. 85 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 10.931/2004, art. 44; Lei Uniforme de Genebra, art. 70; CC, arts. 193, 199, II, 206, § 3o, VIII, e 903; CPC, arts. 14, 85, § 2o, 240, §§ 1o a 3o, 487, II, 921, § 4o-A, e 924, V; Lei 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.675.530/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 26/02/2019, DJe 06/03/2019; STJ, AgInt na AR 4.405/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 09/02/2022, DJe 21/02/2022; STJ, AgInt no AREsp 1.967.648/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 08/04/2024, DJe 11/04/2024; TJMT, RAC 0047266-86.2014.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 26/10/2022; TJMT, RAC 1000340-15.2022.8.11.0020, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 13/08/2025; TJMT, RAI 1027291-04.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 24/09/2025; TJMT, RAC 0000612-81.2016.8.11.0102, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 28/01/2026; TJMT, RAC 0011607-94.2014.8.11.0015, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 03/02/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
FERNANDO MASCARENHAS COELHO
e
OUTRO
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, Dr. Angelo Judai Junior, nos autos dos Embargos à Execução opostos em face de
BANCO BRADESCO S.A.
nos autos de
Execução n. 1005795-25.2016.8.11.0002
, que
julgou improcedentes os embargos
com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, e condenou os Embargantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (
vide
ID. 344879986).

Em razões recursais de ID. 344879987, os Apelantes sustentam, como tese principal, que a pretensão executória fundada em CCB sujeita-se ao prazo trienal do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra – LUG, aplicável por força do art. 44 da Lei 10.931/2004, com respaldo na jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no REsp 1.675.530/SP).

Argumentam que, contado o prazo trienal do vencimento da última parcela (29/03/2019), o encerramento se deu em 29/03/2022, data anterior à citação válida (11/12/2024). Subsidiariamente, e mesmo se adotado o prazo quinquenal do art. 206, § 5o, I, do Código Civil, o encerramento ocorreria em 29/03/2024, igualmente anterior ao ato citatório.

Apontam, ainda, que a sentença não examinou o art. 240 do CPC, especialmente a eficácia interruptiva condicionada à adoção de providências pela Parte Autora no prazo de 10 dias, nem verificou a compatibilidade cronológica entre o marco prescricional e o ato citatório.

Em contrarrazões de ID. 344879991, o Banco Apelado pugna, preliminarmente,
pelo não conhecimento do apelo por
violação ao princípio da dialeticidade
, alegando a
ausência de impugnação específica à sentença e, no mérito, pela ausência de prescrição, invocando o bloqueio SISBAJUD de fevereiro de 2021 como causa interruptiva, a ausência de desídia e a incidência da Súmula 106 do STJ.

Recurso tempestivo e
preparado (ID. 345806883).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Augusta Câmara:

I) DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Antes de adentrar ao mérito recursal, impõe-se verificar o atendimento aos pressupostos intrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente a observância ao princípio da dialeticidade, conforme suscitado pela Parte Apelada em suas contrarrazões.

Sem delonga,
não assiste razão ao Banco Apelado
.

Cediço que o princípio da dialeticidade exige que o recorrente apresente fundamentação apta a desconstituir ou abalar os fundamentos da decisão recorrida, estabelecendo verdadeiro diálogo crítico com o pronunciamento judicial impugnado. A regra constitui reflexo do princípio do contraditório e da necessária interação dialógica entre as partes e o julgador.

No presente caso, verifica-se que os Apelantes atacaram especificamente as omissões da sentença —
ausência de fixação do prazo prescricional correto para a espécie do título e ausência de exame da eficácia interruptiva à luz do art. 240 do CPC
—, apresentando os fundamentos de fato e de direito que justificam a reforma

Destarte,
não se vislumbra ausência de dialeticidade
, mas sim regular exercício do direito de recorrer, com apresentação de fundamentos específicos voltados à reforma da sentença com o conseguinte reconhecimento da
pretensão executória e extinção da Execução de n 1005795-25.2016.8.11.0002.

Portanto,
rejeito a preliminar suscitada pela Parte Apelada
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Superada a questão preliminar e estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à análise de seu mérito.

Na origem, tem-se que o
BANCO BRADESCO S.A.
ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta em desfavor de
FERNANDO MASCARENHAS COELHO
, com fundamento em Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo/Capital de Giro no 0071095, emitida em 29/03/2016, no valor original de R$ 34.345,29, composta de 36 parcelas mensais com último vencimento em 29/03/2019, atualizado o débito para R$ 36.882,68 na última manifestação da Parte Exequente.

Proposta a execução em 16/12/2016, o despacho que ordenou a citação foi proferido em 30/06/2017. Seguiram-se, ao longo de 2017 a 2024, múltiplas tentativas frustradas de citação por oficial de justiça e pelos Correios, consultas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD —
esta última realizada em fevereiro de 2021, com bloqueio parcial de R$ 1.071,06 em contas do executado junto à Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Itaú Unibanco
—, além de nova pesquisa SISBAJUD em agosto de 2024, que apontou saldo zero. A citação válida somente se concretizou em 11/12/2024, por oficial de justiça.

Opostos os Embargos à Execução no 1002454-73.2025.8.11.0002, os Embargantes sustentaram, em síntese, a prescrição da pretensão executória, ao argumento de que a citação válida somente ocorreu após o esgotamento do prazo prescricional —
quinquenal, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil
—, contado do vencimento da última parcela (29/03/2019), sem que qualquer causa interruptiva tivesse operado validamente no interstício.

O
BANCO BRADESCO S.A.
, em impugnação, defendeu a ausência de prescrição com base, principalmente, na eficácia interruptiva do bloqueio SISBAJUD de fevereiro de 2021, na ausência de desídia do Banco Exequente e na incidência da Súmula 106 do STJ.

A seu turno, o Juízo de primeiro afastou a prescrição e julgou improcedente a lide
, cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade:

“
VISTOS.

Tratam-se de embargos à execução apresentados por FERNANDO MASCARENHAS COELHO e outro, nos autos da Execução no 1005795-25.2016.8.11.0002, pelos quais sustentam a ocorrência de prescrição da pretensão executória.

A inicial foi recebida.

A parte embargada apresentou a respectiva impugnação aos embargos.

Entre um ato e outro, os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

(...)

DA PRESCRIÇÃO

O embargante suscitou como única matéria em seus embargos a prescrição.

Conforme disciplina o artigo 199, inciso II do Código Civil, não corre a prescrição enquanto não vencido o prazo da prestação acordada.

Tratando-se de débito a ser adimplido em parcelas, como no caso em análise, o prazo prescricional para cobrança da dívida somente tem início após o vencimento da última prestação, ainda que tenha sido pactuada cláusula expressa de vencimento antecipado.

(...)

Dessa forma, a preliminar deve ser afastada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO ACOLHO
a pretensão deduzida na inicial e
JULGO IMPROCEDENTE
o pleito da parte embargante, razão porque
DECLARO EXTINTO
o feito com resolução do mérito, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC.

CONDENO a parte embargante ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa.”

Pois bem.

In casu
, a controvérsia recursal cinge-se à prescrição da pretensão executória fundada em Cédula de Crédito Bancário, cuja análise exige, antes de tudo, a correta identificação do prazo prescricional aplicável; lacuna que, por si só, comprometeu o julgamento de origem.

Quanto ao prazo, cediço que a Cédula de Crédito Bancário é título de crédito regido pela Lei 10.931/2004, cujo art. 44 determina a aplicação subsidiária da legislação cambial. Por essa remissão, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que
a pretensão executória fundada em CCB sujeita-se ao prazo trienal do art. 70 da LUG
, e não ao quinquenal do art. 206, § 5o, I, do Código Civil, reservado à cobrança pelo rito monitório ou condenatório:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. 1. Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genébra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ, AgInt no REsp 1.675.530/SP, Relator Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma. Julgamento: 26/02/2019, DJe 06/03/2019).

Aliás, os arts. 206, § 3o, VIII, e 903 do Código Civil estabelecem cláusula expressa de subsidiariedade em favor da legislação especial, reforçando a primazia do regime cambial.

Embora os Apelantes tenham invocado o prazo trienal apenas em sede recursal —
o que, em princípio, configuraria inovação vedada pelo art. 1.014 do CPC
—, a qualificação jurídica do prazo prescricional é matéria de direito sujeita ao princípio
iura novit cúria
. Sendo a
prescrição matéria de ordem pública
(art. 193 do CC e art. 487, II, do CPC),
compete ao Colegiado aplicar o prazo correto de ofício
, em exercício regular da função jurisdicional.
Adota-se, portanto, o prazo trienal, com encerramento em
29/03/2022
.

Quanto ao termo inicial, tem-se que a sentença foi acertada ao estabelecer que o prazo prescricional iniciou no vencimento da última parcela contratual (
29/03/2019
), nos termos do art. 199, II, do Código Civil, independentemente do vencimento antecipado decorrente do inadimplemento. Este ponto não é controvertido no recurso. O que a sentença omitiu — e
é exatamente o que os Apelantes apontam
— foi o exame da consumação do prazo e da eficácia interruptiva à luz do art. 240 do CPC, in verbis:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.”

Nesse passo, impõe-se a distinção, que este Tribunal tem reiteradamente sublinhado, entre
prescrição direta
e
prescrição intercorrente
.

A
prescrição direta
considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto a
prescrição intercorrente
considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida angularização processual.

Outro não é o entendimento desse Tribunal, verbis:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO –RECONHECIDA – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – ART. 70, DA LEI UNIFORME DE GENÉBRA–- DEMORA MECANISMO DA JUSTIÇA – NÃO EVIDENCIADO - SENTENÇA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO. A prescrição da pretensão executiva de Cédula de Crédito Bancário é o trienal, previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genébra.
A prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto que, a prescrição intercorrente, considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida angularização processual. In casu, constatado que a citação editalícia foi perfectibilizada quando já decorrido o prazo trienal, sem qualquer causa que influenciasse no decurso do prazo, há que ser mantida a sentença que reconheceu a prejudicial da prescrição.
Recurso desprovido.”
(TJ/MT. RAC 0047266-86.2014.8.11.0041, Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 26/10/2022, DJe: 31/10/2022; g. n.).

No caso dos autos,
a citação somente se efetivou em 11/12/2024
(ID. 178467916 da Execução n. 1005795-25.2016.8.11.0002), de modo que
a Parte Executada jamais integrou validamente a relação processual dentro do prazo prescricional
.
Trata-se, portanto, de hipótese de
prescrição direta
, não intercorrente, como também reconhece esta Câmara:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. CITAÇÃO POSTERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO INEFICAZ. EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...). III. Razões de decidir 3. O marco inicial da prescrição trienal é o vencimento da última prestação pactuada, conforme jurisprudência pacificada do STJ. 4. A citação válida ocorreu após o transcurso do prazo prescricional, sem que a morosidade fosse imputável ao Judiciário, o que afasta a incidência da Súmula 106/STJ e torna ineficaz o despacho citatório como causa interruptiva. 5. A jurisprudência nacional tem reiteradamente reconhecido que a ausência de citação dentro do prazo legal, quando não atribuível ao Judiciário, enseja o reconhecimento da prescrição direta, não se aplicando a regra do art. 921, § 5o, do CPC, relativa à prescrição intercorrente. (...). Tese de julgamento: ‘
1. A prescrição da pretensão executória fundada em Cédula de Crédito Bancário é trienal, conforme art. 44 da L. no 10.931/2004 c/c art. 70 da LUG. 2. A ausência de citação válida no prazo prescricional, não atribuível ao Judiciário, impede a interrupção eficaz da prescrição, que se consuma no curso do processo. 3. Não se aplica o art. 921, § 5o, do CPC, quando configurada a prescrição direta, decorrente da inércia na citação tempestiva
.’(...).
” (TJ/MT. RAC 1000340-15.2022.8.11.0020, Relator Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 13/08/2025, DJe: 13/08/2025; g. n.).

“TÍTULOS DE CRÉDITO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA NA ORIGEM. PRESCRIÇÃO TRIENAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO CINCO ANOS APÓS O VENCIMENTO DOS TÍTULOS. AUSÊNCIA DE CULPA DO JUDICIÁRIO PELA DEMORA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXECUÇÃO EXTINTA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Não tendo ocorrido citação válida dentro do prazo prescricional trienal aplicável à pretensão executória para cédula rural hipotecária, operou-se a prescrição direta da pretensão executiva, nos moldes do art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil e do art. 70 da Lei Uniforme de Genébra cumulado com o art. 60 do Decreto-Lei no 167/67. (...). Teses de julgamento: ‘
A interrupção da prescrição depende da citação válida do devedor, não sendo suficiente a mera tentativa frustrada dentro do prazo prescricional
. A demora na citação, quando decorrente da ausência de informações precisas sobre o paradeiro do réu ou executado, não enseja a aplicação da Súmula n.o 106 do Superior Tribunal de Justiça, sendo responsabilidade do credor diligenciar sua localização ou postular pela citação por edital antes da ocorrência da prescrição. Com fulcro no princípio da causalidade, é devida a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios quando, em razão do reconhecimento da prescrição, constatar-se que sua conduta negligente resultou na extinção do processo.’ (...)”.
(TJ/MT. RAI 1027291-04.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 24/09/2025, DJe: 24/09/2025; g. n.).

Assentadas essas premissas,
os fundamentos defensivos do Banco Apelado não resistem à análise
, na medida em que o
despacho citatório de 30/06/2017
(ID. 8351769 da Execução n. 1005795-25.2016.8.11.0002) foi proferido antes do início do prazo prescricional (29/03/2019), sendo logicamente incapaz de interrompê-lo.

A eficácia interruptiva retroativa do despacho, nos termos do art. 240, §§ 1o e 2o, do CPC, exige que o Exequente adote no prazo de dez dias as providências necessárias à citação;
condição não atendida
, dado que a
citação somente se realizou em

11/12/2024
(ID. 178467916 da Execução n. 1005795-25.2016.8.11.0002),
02 anos e 08 meses após o encerramento do triênio
. A propósito:

“AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. TRANSCURSO DE MAIS DE 10 ANOS DESDE A PROPOSITURA DA AÇÃO. DESÍDIA EXCLUSIVA DO DEMANDANTE. INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A interrupção da prescrição se dá com o despacho do juiz que ordena a citação, caso o demandante promova a devida localização do réu. E, sendo válida, retroage à data da propositura da ação. Entretanto, uma vez que não ocorra a citação válida em tempo hábil, na forma preconizada no art. 240, §§ 2o e 3o, do CPC/2015, não há interrupção do prazo prescricional, de modo que se opera a prescrição da pretensão executiva
. (...). 3. Agravo interno não provido.
(STJ. AgInt na AR n. 4.405/RJ, Relator Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção. Julgamento 09/02/2022, DJe 21/02/2022; g. n.).

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA. ART. 240, § 2o, DO CPC/15. NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES. 1. A Segunda Seção, no julgamento do REsp n. 1.604.412/SC, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, sob o rito do incidente de assunção de competência, consolidou entendimento segundo o qual, nos processos regidos pelo CPC/1973, incide a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado. 2.
De acordo com o art. 240, § 2o, do Código de Processo Civil, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição
. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ. AgInt no AREsp n. 1.967.648/DF, Relatora Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma. Julgamento 08/04/2024, DJe 11/04/2024; g. n.).

A toda evidência,
o bloqueio SISBAJUD de fevereiro de 2021
(ID. 50001401 da Execução n. 1005795-25.2016.8.11.0002),
invocado pelo Banco Apelado como causa interruptiva, não produz o efeito pretendido por duplo fundamento
. Por
óbice temporal
, uma vez que o ato é anterior à Lei 14.195, de 26 de agosto de 2021, que inseriu o art. 921, § 4o-A, no CPC, atribuindo à constrição de bens efeito interruptivo da prescrição, sendo que a lei processual nova não retroage a atos praticados antes de sua vigência (art. 14 do CPC). E por
óbice conceitual
, pois o art. 921, § 4o-A, disciplina interrupção da prescrição
intercorrente
—
instituto que pressupõe relação processual já constituída
—,
sendo inaplicável à prescrição direta em exame
.

Logo, invocar o Tema 568 do STJ (
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação [ainda que por edital] são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
) e o art. 921, § 4o-A, em contexto de ausência de citação válida significa confundir dois regimes normativos distintos.

Já a Súmula 106 do STJ (
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência
) tutela, por fim, o credor diligente contra mora exclusivamente imputável ao aparelho judiciário, mas não cria imunidade prescricional indefinida.

Assim sendo, o bloqueio SISBAJUD de fevereiro de 2021 localizou R$ 1.071,06 em contas bancárias da Parte Executada/Apelante, evidenciando que o devedor possuía patrimônio rastreável àquela época. Não obstante, os pedidos de INFOJUD e RENAJUD somente foram formulados em janeiro de 2024 (ID. 139233754 da Execução n. 1005795-25.2016.8.11.0002), quase 02 anos após o encerramento do prazo trienal. Nesse cenário,
a demora não é exclusivamente imputável ao Judiciário, afastando a proteção do verbete
.

O quadro é, pois, conclusivo:
a sentença, ao se limitar ao
dies a quo
sem examinar a consumação do prazo, incorreu em
error in iudicando
que impõe sua reforma integral
.

Reconhecida a prescrição,
os Embargos devem ser julgados procedentes e extinta a Execução de n. 1005795-25.2016.8.11.0002,
com fundamento no art. 924, V, do CPC.

No que tange à sucumbência, impõe-se registrar que a extinção da execução por prescrição direta não se confunde com a hipótese do art. 921, § 5o, do CPC, que regula especificamente a prescrição intercorrente. Nesta última, a extinção pode ocorrer sem ônus para as Partes;
na prescrição direta
, ao contrário, a extinção decorre da inércia do próprio Exequente em promover a citação válida dentro do prazo legal, razão pela qual
a responsabilidade pelas verbas sucumbenciais recai sobre o credor
, que deu causa à situação de ineficácia interruptiva.

Desse entendimento não destoa este Sodalício:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NO PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. PRESCRIÇÃO MATERIAL (DIRETA). INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 921, § 5o, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR. (...).
Reconhecida a prescrição material, incide a regra geral de sucumbência do art. 85 do CPC, impondo-se a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios. O princípio da causalidade conduz à responsabilização do exequente, que deu causa à prescrição ao não promover a citação válida dos executados no prazo legal.
(...). Tese de julgamento: (...).
A extinção da execução por prescrição material impõe a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85 do CPC
.”
(TJ/MT. RAC 0000612-81.2016.8.11.0102, Quarta Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves. Julgamento: Julgamento: 28/01/2026, DJe: 30/01/2026; g. n.).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. NULIDADE. PROVIDÊNCIAS INSUFICIENTES PARA LOCALIZAÇÃO DA EXECUTADA. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. RECURSO DESPROVIDO. (...). III. Razões de decidir. 7.
A extinção do processo por prescrição decorreu da inércia do próprio exequente, não sendo aplicável o princípio da causalidade para afastar sua condenação nas verbas sucumbenciais, tampouco a analogia com o artigo 921, § 5o, do Código de Processo Civil, que trata especificamente de prescrição intercorrente.
(...). Tese de julgamento: ‘(...). 3
. A extinção do processo por prescrição decorrente da inércia do exequente mantém sua responsabilidade pelas verbas sucumbenciais, não sendo aplicável o princípio da causalidade
.’ (...)”.
(TJ/MT. RAC 0011607-94.2014.8.11.0015, Relator Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 03/02/2026, DJe: 09/02/2026; g. n.).

Por todo o exposto,
REJEITO a preliminar
arguida para conhecer do recurso e, no mérito,
DAR PROVIMENTO
à Apelação Cível interposta por
FERNANDO MASCARENHAS COELHO
e
OUTRO
para reformar a sentença recorrida e
julgar procedentes os Embargos à Execução
, declarando prescrita a pretensão executória fundada na Cédula de Crédito Bancário n. 0071095 e extinguindo a Execução n. 1005795-25.2016.8.11.0002, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Por corolário lógico,
inverto o ônus de sucumbência
, mantendo o percentual fixado na origem, devendo, contudo, incidir sobre o valor do proveito econômico obtido, conforme art. 85, § 2o,
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026